Tribunal: TJBA
Processo: 8025050-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025050-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS AURELIO DANTAS MELO E CIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR PRÁTICAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO. REQUISITOS DO ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade da sentença por julgamento citra petita; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (iii) saber se a petição inicial da execução é inepta; e (iv) no mérito, saber se as alegadas práticas contratuais abusivas configuram excesso de execução sujeito aos requisitos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade por julgamento citra petita rejeitada, pois a sentença apreciou as questões deduzidas, afastando as teses de inexistência de título executivo, inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 e ausência de liquidez, e não conheceu das demais alegações por configurarem excesso de execução desacompanhado de planilha com o valor incontroverso.

4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido é requisito de procedibilidade dos embargos à execução fundados em excesso de execução, não sendo suprível por prova pericial.

5. Preliminar de inépcia da inicial da execução rejeitada, uma vez que a cédula de crédito bancário cumpre os requisitos legais dos arts. 28 da Lei 10.931/2004 e 803, I, do CPC, sendo acompanhada de planilha discriminada, conferindo liquidez ao título.

6. No mérito, reconheceu-se que a impugnação à capitalização diária de juros, à cobrança de tarifa de adiantamento ao depositante e à cumulação de encargos incide diretamente sobre o montante executado, configurando excesso de execução sujeito à exigência legal de apresentação do valor incontroverso e memória de cálculo, cuja ausência impede o exame de mérito da questão.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a falta de indicação do valor tido por correto e do demonstrativo atualizado enseja rejeição liminar dos embargos quanto ao excesso de execução, mesmo quando fundamentado em suposta abusividade contratual.

8. Mantida a condenação em honorários e majorado o percentual de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Preliminares rejeitadas e recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 803, I, 917, §§ 3º e 4º, e 85, §11; Lei nº 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2510976, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJ-BA, Apelação 80126062820218050080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 24.03.2024.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8025050-73.2020.8.05.0001, em que são apelantes MARCOS AURELIO DANTAS MELO E CIA LTDA ME e MARCOS AURELIO DANTAS MELO e
apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto desta Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5